Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701122-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME FARIAS DOS SANTOS IMPETRANTE: THIAGO AMORIM ARRUDA, GABRIEL DO NASCIMENTO PEREIRA SOARES DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados GABRIEL DO NASCIMENTO PEREIRA SOARES DE FREITAS e THIAGO AMORIM ARRUDA em favor de GUILHERME FARIAS DOS SANTOS, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Relatam que o paciente foi preso em flagrante em 29/5/2023, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em abordagem que ocorreu exclusivamente com base em denúncia anônima. Após, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia e, finda a instrução, o paciente veio a ser condenado na prática do referido crime. Sustentam os impetrantes a ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, aduzindo, com base em jurisprudência, que a denúncia anônima não é suficiente para embasar medidas de busca pessoal ou domiciliar. Descrevem a dinâmica da ação policial para demonstrar o acerto da tese que apresentam. Alegam que a ilegalidade macula a prova e, por conseguinte, resulta na ausência de materialidade do delito, requisito previsto no art. 395, III, do CPP. De outro giro, pretendem a reavaliação dos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar do paciente, registrando que ele se encontra preso há mais de 200 (duzentos) dias. Invocam o art. 316, parágrafo único, do CPP, que exige a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias. Ressaltam que o juiz sentenciante manteve a prisão do paciente apenas por se tratar de réu reincidente, não sendo evidenciadas outras razões que indiquem a necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal. Argumentam que não há justificativa para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, principalmente considerando que a condenação deverá ser cumprida em regime semiaberto, exigindo o art. 5o, LXVI, da Constituição Federal razão fática para a negativa da liberdade provisória. Colacionam julgados deste tribunal nos casos em que não houve fundamentação concreta para manutenção da custódia cautelar, impondo a concessão da ordem de habeas corpus para que o réu recorra em liberdade. Apontam a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, reforçando que o paciente está preso desde 29/5/2023 em razão de busca pessoal ilegal. Ao final, pugnam pela concessão da ordem em sede de liminar para decretar a ilegalidade da busca pessoal realizada sem qualquer investigação prévia e sem fundada suspeita, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requerem a concessão da ordem para que seja afastado o constrangimento ilegal no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura ou fixando outras medidas cautelares diversas da prisão em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Da busca pessoal sem fundada suspeita A defesa alega a ilegalidade da busca pessoal realizada no paciente pelos policiais civis que o prenderam em flagrante, por ausência de fundada suspeita, a contaminar toda a prova. A busca pessoal é procedimento previsto no art. 240, § 2o, do CCP, autorizado sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do § 1o do mesmo dispositivo. Na qualidade de intérprete maior da legislação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça vem manifestando o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal. Sob esse prisma e na via estreita do habeas corpus, que notoriamente impede valoração aprofundada da prova, não vislumbro ilegalidade alguma na abordagem realizada pelos policiais civis, que culminou na prisão em flagrante do paciente. Com efeito, a ação policial foi desencadeada por denúncia anônima de que o paciente realizaria entrega de grande quantidade de cocaína na DF 425, área que integra Sobradinho II, mais especificamente em frente ao estabelecimento comercial denominada VIP Burguer. Em campana no local, os agentes visualizaram a chegada do paciente no veículo VW Gol, que saltou do veículo como se esperasse por alguém, sendo abordado pelos policiais um tempo depois, sendo encontrada grande porção de cocaína em sua cintura e outra quantidade no interior do veículo (ID 160360445). Em análise mais aprofundada da prova, o juízo sentenciante afastou referida tese, aduzindo que a denúncia anônima informou o nome do acusado, suas características físicas e o veículo em que faria a entrega do entorpecente, a evidenciar a justa causa da abordagem para busca pessoal após a chegada do paciente ao local, no veículo indicado, agindo como se esperasse terceira pessoa (ID 179060387). É de se ver, assim, que a denúncia anônima foi minimante confirmada, revestindo a ação policial de legalidade. Amparando a tese, trago à colação entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. No caso concreto, após receberem denúncia anônima de que o paciente estava realizando a venda de drogas em um evento de "motocross", os policiais deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que encontraram com ele duas porções de cocaína, constatando, ainda, a existência de um mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor. 3. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 848.928/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) Não vislumbro, portanto, coação ilegal a ser sanada neste ponto. 2. Da revisão periódica da custódia cautelar Alega a defesa que o juízo não procedeu à revisão da prisão preventiva no prazo nonagesimal, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que impõe ao paciente constrangimento ilegal indevido. Confira-se o teor da norma: “Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Já definiu o Superior Tribunal de Justiça que “o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”. (AgRg no HC n. 722.167/SP, relator Ministro Olindo Menezes -Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)” Infere-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante delito em 29/5/2023 (ID 160360445), sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 31/5/2023 (ID160536850). O ato foi revisto pelo juízo natural em 3/11/2023 (ID 177082438), sendo mantida a segregação cautelar, que veio a ser novamente confirmada na sentença condenatória. Ou seja, conquanto ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias previsto na lei, não houve inércia do juízo em relação à revisão da prisão. Inexiste, portanto, coação ilegal a ser reparada quanto ao ponto. 3. Do direito de recorrer em liberdade Insurge-se ainda a defesa contra a parte da sentença condenatória que não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Infere-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante delito em 29/5/2023 (ID 160360445), sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 31/5/2023 (ID160536850). O ato foi revisto pelo juízo natural em 3/11/2023 (ID 177082438), sendo mantida a segregação cautelar durante todo o curso do processo e novamente confirmada na sentença condenatória. Sob esse prisma, “a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada.” (AgRg no HC n. 856.246/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) E a sentença, embora sucinta nesta parte, apresenta fundamento suficiente para consolidar a necessidade de segregação cautelar do paciente, pautando-se na reincidência do paciente e na nova condenação que lhe está sendo imposta, o que se mostra suficiente. Confira-se julgado do STJ no mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. AGENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA APENAS MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO NOVO. LEGALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR JÁ RECONHECIDA PELO STJ EM JULGAMENTO ANTERIOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APRENDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO P ROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por manifestamente improcedente. 2. O agravante pleiteia o direito de recorrer em liberdade. Ele foi preso preventivamente no dia 19/7/2022, denunciado e condenado, pela suposta prática do crime descrito no art. 33 c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, ocasião em que foi mantida a sua prisão provisória, por estarem preservados os requisitos autorizadores da medida extrema. O Tribunal de Justiça local manteve a sua segregação cautelar. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Esta Corte Superior já reconheceu a legalidade da fundamentação da prisão preventiva do agravante no julgamento do HC n. 176.342/SP, com trânsito em julgado ocorrido no dia 24/2/2023. Na ocasião, ficou consignado que o recorrente teria participação ativa em elaborada organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A prisão ocorreu no contexto de investigação derivada da apreensão de aproximadamente 150 kg de cocaína na área restrita do aeroporto. 4. "A Quinta Turma desta Corte sedimentou a orientação de que a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 179.386/RN, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.). No particular, a sentença não constitui título novo porque não foram agregados novos fundamentos ao decreto prisional. 5. Direito de recorrer em liberdade negado. Legalidade. Decreto vigente durante todo o andamento da ação penal. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, preservados o decreto prisional e a prisão preventiva durante toda a tramitação da ação penal, não faria sentido que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, com a superveniência da condenação, fosse deferida ap agente a liberdade. 6. "A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo" (HC 177.003 AgRg, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgado em 19/4/2021, DJe em 26/4/2021). 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC n. 187.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) – grifo nosso Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar os fatores concretos em que se baseia para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente. 4. Da incompatibilidade do regime prisional fixado Não vislumbro, de pronto, qualquer incompatibilidade entre a segregação cautelar do paciente com o regime prisional semiaberto fixado pelo juízo, sendo possível a adequação de um e outro pelo juízo da execução da pena. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Regime semiaberto. Compatibilidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. (...) Frise-se não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção do indeferimento do direito de recorrer em liberdade determinado em sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao Juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado”. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221212 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022) Destarte, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade na ação penal nem na sentença a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Dispenso as informações, tendo em vista que o processo principal já se encontra nesta instância revisora, conforme certificado na distribuição do writ. Colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2024 14:39:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator